Tribunal: CARF
Processo: 13976.000368/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000368/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MÓVEIS RUDNICK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/04/2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento ou da decisão recorrida, já que atendidos os
arts. 10, 59 e 60, Decreto 70.235/72.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES. POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO.
A inexistência de decisão definitiva acerca de pedido de ressarcimento e
compensação não constitui causa impeditiva à atividade vinculada do
lançamento, nem de sua nulidade, ficando condicionada a confirmação do
fundamento jurídico do lançamento, todavia, à posterior decisão daquela
autoridade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO NÃO CONFESSADO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício
(Súmula CARF 52).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenbug Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000368/2008-58
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração (fls.114/115) e Demonstrativos (fls.111/113), lavrado
contra a contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, no valor do principal de R$2.865,20 (dois mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), acrescido da multa de ofício e dos
juros de mora, totalizando o crédito tributário no valor de R$6.990,51, em razão de o
estabelecimento industrial não ter recolhido o imposto no prazo estabelecido pela
legislação, conforme descrito no Termo de Constatação e Irregularidade Fiscal,
fls.177/181.
O enquadramento legal prevê infração aos artigos 34, inciso II, 122, 124, 125, inciso III,
127, 130,199, 200, 202, todos do Decreto no4.544, de 2002, que aprova o Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
Consta no Termo de Verificação Fiscal de fls.39/49 que a ação fiscal foi levada a efeito
na contribuinte com o fito de efetuar o lançamento de ofício do débito de IPI não
confessado, cuja compensação não foi homologada, nos termos do art.23 parágrafo
único da IN SRF no210, de 30 de setembro de 2002, constante do processo
administrativo no13976.000467/2003-25.
A interessada foi cientificada do lançamento em 19/04/2007, fl.37.
Aos autos foram anexadas cópias de outros processos correlatos, que tiveram por
fundamento a mesma origem do crédito a compensar com os débitos cuja compensação
foi considerada não homologada, dentre estes, o processo 10920.007861/2007. Além
disso, mencionando o art.7o da IN SRF no126, de 1998, informa que todos os valores
informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria interna, sendo objeto de
lançamento de ofício as diferenças apuradas na DCTF.
Na impugnação, a interessada requer o reconhecimento da decadência dos períodos com
fato gerador ocorrido há mais de cinco anos, conforme definição do §4o, art.150, do
Código tributário Nacional – CTN.
Alega ainda que o crédito decorre de ação judicial autuada sob o n° 96.0103244-4,
através da qual obteve o reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°s
2.445 e 2.449, de 1988, e o direito de recolher a contribuição nos moldes da Lei
Complementar n° 07/70, no art.6o, que prescreve textualmente que o tributo incidirá
sobre o faturamento (6o mês anterior). Tal dispositivo legal reporta-se à chamada
semestralidade do PIS, tendo em vista que a base de cálculo da contribuição constituía-
se do faturamento contabilizado pelo contribuinte no sexto mês anterior à ocorrência do
fato gerador. Base de cálculo e fato gerador são critérios diferentes, razão pela qual os
termos da sentença não podem ser interpretados para prejudicar o contribuinte, haja
vista que esta reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 2.445 e
2.449/88.
Quanto ao lançamento de ofício, alega que o crédito tributário decorre do lançamento de
uma obrigação tributária criada em função de uma lei. É atividade privativa da
autoridade fiscal, segundo disposição contida no art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

Assim sendo, não há como a declaração em DCTF substituir o lançamento, que é
imprescindível para a constituição do crédito tributário. É através do lançamento
tributário que a Administração Pública impõe ao contribuinte o dever de cumprir a
obrigação tributária resultante da ocorrência do fato gerador no mundo fenomênico.
Aos autos foram anexadas as cópias do processo judicial de reconhecimento de crédito.
O presente débito estava incluído originalmente no processo 13976.000.166/2008-14,
conforme extrato de fl.124 e Despacho de fl.125, este que informa a tempestividade da
impugnação apresentada.
Tendo em vista a determinação contida na Portaria RFB/Sutri no2.977, de 21 de junho
de 2011, o processo foi transferido em 22/06/2006, para esta DRJ, para julgamento,
conforme despacho de encaminhamento de fl.126.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, por
intermédio da 4a Turma da DRJ/SDR, no Acórdão no 1531.167, sessão de 29/11/2012
(fls.127/134), por unanimidade de votos, afastou as preliminares e no mérito julgou procedente o
lançamento de ofício, mantendo-se o crédito tributário lançado, nos termos da ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 30/04/2003
DÉBITO NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não homologadas as compensações informadas nas respectivas DCOMP, que à época
em que transmitidas não constituíam instrumento de confissão de dívida, deve-se exigir
de ofício as parcelas do débito de IPI que não estavam informadas em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a autuada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, mediante arrazoado, de fls. 137/195, repisando
praticamente os mesmos argumentos trazidos na peça impugnatória: a) nulidade do lançamento
por carência de certeza e liquidez do crédito exigido, tendo em vista que o Processo no
13976.00467/2003-25 que trata das compensações ainda não possui decisão final administrativa;
b) pugna pela nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao seu direito de defesa, ao deixar
de analisar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia; c) existência de decisão judicial
transitado em julgado cuja aplicação gerou créditos a favor da recorrente; e, d) cancelamento da
multa aplicada, em face do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “a” do
CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/12/2012 (fl. 136) e
protocolou Recurso Voluntário em 21/12/2012 (fl.137) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como se viu do relatório, cuida-se de auto de infração levado a efeito para
formalizar exigência de débito de IPI não confessado e que foi objeto de compensação não
homologada, via DCOMP com débito de PIS, nos termos do art. 23 parágrafo único da IN SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, constante do processo administrativo no 13976.000467/2003-
25.
A recorrente em seu recurso defende que o crédito tributário objeto do Auto de
Infração ora combatido é nulo, pois o processo que deu origem ao lançamento encontra-se
pendente de decisão final das compensações requeridas, tornando o crédito tributário exigido nos
autos carente de certeza, liquidez e exigibilidade. Alega, ainda, ofensa ao art. 142 do CTN, por
não terem ocorridos os motivos determinantes do lançamento, explicitados no auto de infração.
Discorda do lançamento efetuado diante da existência de decisão judicial
transitado em julgado cuja aplicação gerou créditos tributários em favor da contribuinte, e que o
crédito da recorrente resulta do pagamento indevido, ilegal e a maior estabelecido pelos Decretos
2.445 e 2.449/88, que alteravam (alteração esta considerada, conforme já explanado, sem
validade pelo Senado Federal) a hipótese de incidência do tributo, ocasionando, por conseguinte
um aumento do mesmo, vez que a LC 07/70 prescrevia textualmente que o tributo incidiria sobre
o FATURAMENTO do 6° mês anterior àquele em que a contribuição era apurada.
Contudo, não assiste razão a recorrente.
Em relação às compensações declaradas no processo no 13976.000467/2003-25,
processo relativo ao reconhecimento administrativo de título judicial concernente ao PIS, obtido
nos autos do processo no 96.0103244-4, cumpre informar terem sido elas não homologadas.
A decisão do Conselho foi desfavorável ao pleito do particular. Lá, não se
reconheceu o crédito e, conseguintemente, não foram homologadas as compensações. Aqui,
então, transcrevo, a ementa proferida no Acórdão no 3401-001.755 da 4a Câmara/1a Turma
Ordinária/3a Seção de Julgamento do CARF, sessão de 21/03/2012, em que foi negado
provimento ao recurso voluntário, por voto qualidade, nos termos do voto do Relator Emanuel
Carlos Dantas de Assis, in verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
PROVIMENTO JUDICIAL. SEMESTRALIDADE NEGADA. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO ESTRITO.
Provimento judicial que defere compensação interpretando que o art. 6o da Lei
Complementar no 7/70 trata de prazo de recolhimento, e não da base de cálculo do PIS
Faturamento, não pode ser estendida na via administrativa para permitir o cálculo com
aplicação da semestralidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator. Vencidos os Conselheiros Jean Cleuter Simões Mendonça, Ângela Sartori e
Fernando Marques Cleto Duarte. Fez sustentação oral pela recorrente, Dr. Andre Luis
Maximo Fogaça, OAB 13298.
A contribuinte, na sequência, apresentou Embargos de Declaração em que foi
corrigida omissão, sem efeitos infringentes, conforme Acórdão no 3401-002.289– 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária/3a Seção de Julgamento do CARF, sessão de 26/06/2013.
Portanto, muito embora a recorrente queira se valer do provimento jurisdicional
para ter seu direito ao crédito reconhecido, restou consignado no momento do julgamento do
Processo no 13976.000467/2003-25 que a decisão judicial invocada pela recorrente no pleito da
compensação difere do direito creditório para compensação, uma vez que a decisão tratou do art.
6o da LC no 07/70 (prazo de recolhimento) e não de base de cálculo do PIS faturamento. Assim, a
decisão judicial não pode ser invocada na via administrativa para pleitear o cálculo do indébito
com aplicação da alegada semestralidade, pois tal questão restou rejeitada pela decisão judicial
transitada em julgado e também restou rejeitada, no mesmo sentido, por decisão irreformável na
órbita administrativa em processo conexo.
Além do mais, a alegação de que a compensação com outros tributos distintos do
PIS foi objeto da referida Ação judicial, de todo modo estaria superada porque o indébito
apurado não é suficiente nem mesmo à compensação com os valores devidos do próprio PIS. A
decisão da DRF em Joinville/SC, que não merece reparo, ao apurar os cálculos sem a
semestralidade em obediência à determinação judicial já observou que não há crédito em favor
da contribuinte. Sem crédito, descabe cogitar da compensação com outras espécies tributárias, tal
como autorizada pela redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 10.637/2002.
Dessa forma, diante da decisão que não-homologou as compensações efetuadas
pela contribuinte, a matéria suscitada resta superada, preclusa administrativamente, sendo
vedado revolver, rediscutir matéria já preclusa. Portanto, no presente processo cabe tão somente
a apreciação do lançamento de ofício do débito, não confessado espontaneamente, cuja
compensação foi não homologada.
Como as compensações não foram homologadas, o auto de infração para
constituir os créditos tributários não extintos de IPI, bem como as multas isoladas por estimativas
não recolhidas devem prosperar.
Ainda, ao contrário do alegado pela recorrente, a circunstância de o auto de
infração ter sido lavrado antes da decisão definitiva acerca do pedido de ressarcimento e da
compensação não torna nulo o lançamento, eis que à época da lavratura do auto de infração a
então vigente Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, previa que a autoridade detém a
competência para lavrar o auto de infração simultaneamente com a decisão de não homologação
de compensações objeto de DCOMP transmitidas antes de 30/10/2003.
Veja-se o que reza o dispositivo mencionado:
Art. 68. A unidade da SRF na qual for proferido o despacho de não-homologação da
compensação objeto de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, bem como da compensação objeto de Declaração de Compensação
apresentada à SRF até 30 de outubro de 2003, promoverá o lançamento de ofício do
crédito tributário que ainda não tenha sido lançado nem confessado, cientificará o
sujeito passivo da não-homologação da compensação e, se for o caso, do
lançamento de oficio (simultaneamente) e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta
dias, o pagamento do débito indevidamente compensado. (grifou-se)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

Além do mais, como bem pontuou o acórdão recorrido, por se tratar de
lançamento de débito não confessado e não declarado espontaneamente, cuja compensação,
apresentada pela contribuinte antes da entrada em vigor da MP no135, de 2003, convalidada na
forma da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, introduziu o § 6o no art. 74 da Lei n.o
9.430, de 1996, para, só a partir de então, conferir à declaração de compensação (DCOMP),
que viesse a ser apresentada pelo contribuinte, o atributo de ser uma confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
De outro norte, considerando o disposto no art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, na redação vigente à época dos eventos, era indispensável o lançamento de
ofício, porque apenas o saldo a pagar declarado em Dctf - ou seja, aquele declarado como devido
e não vinculado a qualquer crédito - era objeto de confissão de dívida:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
as contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Somando-se a isso, compulsando os autos, verifica-se que o Pedido de
Compensação foi protocolizado no dia 30/04/2003 (fl.02), o que por sua vez, torna aplicável a
Súmula Carf no 52, que assim dispõe:
Súmula no 52. Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não
exigíveis a partir de Dctf, ensejam o lançamento de ofício.
Como se vê a circunstância de o auto de infração ter sido lavrado antes da decisão
final acerca do pedido de ressarcimento e da compensação não torna nulo o lançamento, eis que
compete à Autoridade Fiscal processar lançamentos de ofício, com imposição de multas e outras
penas aplicáveis às infrações à legislação tributária.
É de se observar que a lavratura do auto de infração antes da decisão quanto à
compensação representa tão somente zelo da autoridade tributária, no resguardo do crédito
tributário contra os efeitos da decadência. De fato, tendo se firmado o entendimento de que, em
caso de não homologação de compensação declarada antes de 30 de outubro de 2003, quando o
débito não estiver confessado em DCTF, é necessária a constituição do crédito mediante
lançamento, não poderia, a autoridade fiscal deixar de efetuar o lançamento de ofício.
O servidor foi incumbido (mediante Mandado de Procedimento Fiscal) de realizar
procedimentos de fiscalização incluindo as “verificações obrigatórias”, consistentes na
averiguação da correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito
passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições
administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período de execução do procedimento.
Constata-se in casu que o auto de infração e a decisão recorrida contêm seus
elementos obrigatórios (incisos do art. 10 do PAF2); além disso, não se verifica qualquer das

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

hipóteses de nulidade elencadas no art. 59 do PAF3, relativas à cerceamento do direito de defesa.
A autoridade autuante cumpriu fielmente o que determina o art. 142 do CTN4, identificando os
elementos do fato gerador do Imposto e a constituição do crédito tributário, segundo a legislação
de regência. Igualmente, a Turma julgadora de 1o instância pautou sua decisão acolhendo os
argumentos do Fisco tendo motivada sua decisão.
Portanto, não vislumbro qualquer nulidade no Auto de Infração.
A recorrente insurge-se, ainda, contra a imposição da multa de oficio aplicada no
lançamento relativo ao débito correspondente ao período de apuração de 30/06/2003. Segundo os
argumentos da Recorrente: a multa aplicada com base no art. 44, I da Lei no 9.430/96 foi
revogada pela Lei no 11.488/2007 e pugna pela aplicação da retroatividade benigna com
fundamento no art. 106, II, do CTN.
Não assiste razão a recorrente também neste ponto, pois ao contrário do que
afirma a recorrente, as alterações promovidas pela Lei no 11.488/07, não modificaram o
entendimento de que é devida a multa de ofício, sendo cabível sobre imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.000368/2008-58

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital